Tribunal: TJES
Processo: 5024775-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024775-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE DADALTO TATAGIBA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).

Alega o autor, em síntese, que adquiriu voo de Vitória para Nova York, com conexões no Rio de Janeiro e em São Paulo. Relata que houve cancelamento do voo do Rio de Janeiro para São Paulo, o que causou a perda do voo para Nova York e a necessidade de passar a noite no Rio de Janeiro. Narra problemas com a acomodação e o transporte fornecidos pela requerida, necessidade de realizar novo teste de COVID. Pugna por indenização por danos morais e materiais.

(2).
A sentença objurgada acolheu os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e de R$ 108,00 (cento e oito reais) a título de indenização por danos materiais. A requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

(3).
Inicialmente, constata-se grave falha na prestação dos serviços, consubstanciada pelo cancelamento do voo. O fornecimento de assistência material mínima, como vouchers para alimentação, transporte e hospedagem, não exime a ré da responsabilidade pelo pagamento das indenizações ainda cabíveis.

(4).
A necessidade de manutenção não programada de aeronave também não afasta a responsabilidade da companhia aérea, pois trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do negócio explorado pela requerida.

(5).

O dano moral encontra-se configurado, vez que a situação narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
em parte a r. sentença objurgada, a fim de reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais). No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)